Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-48.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de petição de “CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM”, protocolada pelo BANCO INTER S.A., em que arguiu a nulidade de atos processuais, em face ao não atendimento do pleito de cadastramento de causídico para o recebimento exclusivo de intimações relacionadas ao requerido. Na origem, a matéria trata de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS, contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e o BANCO INTER S.A., em que sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 4428580): “Assim, com relação ao réu BANCO DE BRASILIA - BRB, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para REDIMENSIONAR o contrato tratado nos autos para os seguintes termos: - Valor apurado de R$ 136.926,14, com pagamentos a serem realizados em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 2.282,10. As parcelas deverao ser atualizadas pelo INPC (art. 104-B, § 4o, CDC), sendo que a primeira parcela e devida decorridos 180 dias da presente data. (...) Com relação ao réu BANCO INTER S/A, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para REDIMENSIONAR o contrato tratado nos autos para os seguintes termos: - Valor apurado de R$ 231.390,24, com pagamentos a serem realizados em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 3.856,50. As parcelas deverao ser atualizadas pelo INPC (art. 104-B, § 4o, CDC), sendo que a primeira parcela e devida somente apos a fnalizac ao dos pagamentos devidos ao requerido BANCO BRB”. O BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpôs apelação, ao passo em que o BANCO INTER S.A., segundo informações do PJe, deixou transcorrer in albis o prazo para recorrer em 24/01/2023 (ID 44428585). Esta 3a Turma Cível, deu provimento ao recurso do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos em seu desfavor na petição inicial (ID 50411604). Em sua petição, o BANCO INTER S.A., arguiu a nulidade de todos os atos processuais, após a decisão que determinou o desentranhamento da contestação apresentada nos autos, em face aos prejuízos sofridos no exercício de sua defesa, tais como a apresentação de resposta à exordial e ciência da sentença (ID 51053319). Para tanto, alegou que na contestação excluída dos autos, porquanto apresentada “em desatenção ao rito especial adotado no feito”, havia pedido expresso, no sentido de que as intimações relacionadas ao Banco Inter, fossem realizadas no nome do advogado Luis Felipe Procópio Cardoso, providência não adotada pela secretaria do juízo (ID’s 4442892 e 51053319). No entanto, importante esclarecer que apesar das alegações do advogado, no sentido de que teve ciência dos atos processuais praticados tão somente após a publicação do acórdão, o que se constata da consulta ao sistema PJe é que ficou inteirado do andamento do feito, antes mesmo do julgamento da apelação do BRB, ocorrido em 23/08/2023, na medida em que acessou o processo em 22/03/2023 às 16h09min. Por conseguinte, conclui-se que o banco, mesmo ciente da marcha processual, só apresentou a arguição de nulidade, pouco mais de cinco meses depois do pleno conhecimento dos atos praticados. De mais a mais, da documentação coligida aos autos, não é possível se aferir prima facie, que houve o efetivo pedido de publicação das intimações relativas ao BANCO INTER no nome do patrono Luis Felipe Procópio Cardoso, nem tampouco a consequente nulidade descrita no artigo 272, §5o, do CPC. Nesse sentido, a contestação em que o requerido afirma ter ocorrido o referido pleito, foi excluída dos autos por não se adequar ao rito especial de repactuação de dívidas, o que impede o acesso ao seu conteúdo e a comprovação de que houve requerimento de publicação das intimações no nome do causídico (ID 44428392). De igual modo, o destaque do trecho da contestação, feito na petição, também não se presta a demonstrar com certeza a existência do pleito de intimação exclusiva do patrono. Desse modo, não é adequada a apreciação de pretensão de anular todos os atos processuais praticados, posteriores à decisão de desentranhamento da contestação, dentre os quais se inclui a sentença não recorrida pela parte, com base em simples petição, não instruída com documentos hábeis a demonstrar, de pronto, o vício apontado. Lado outro, faculta à instituição bancária buscar o reconhecimento da nulidade apontada e a desconstituição do título executivo, por meio das vias judiciais que reputar cabíveis. Portanto, não há nada a prover quanto ao pleito deduzido na petição retro. À Secretaria para adotar as providências de praxe, a fim de que o processo tenha seu regular prosseguimento. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212